Tribunal: TJMT
Processo: 1041169-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041169-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE SOBRINHO FERREIRA - CPF: 027.815.671-16 (RECORRENTE), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), FELIPE SOBRINHO FERREIRA - CPF: 027.815.671-16 (RECORRIDO), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (ADVOGADO), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. INSUFICIÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. 14 (QUATORZE) HORAS DE ATRASO NO VOO DE IDA E 17 (DEZESSETE) HORAS DE ATRASO NO VOO DE VOLTA.

DESLOCAMENTO PARA REALIZAR PROVA DE CONCURSO PÚBLICO.

DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO

DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A fundamentação sucinta ou, ainda, contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

2.

O cancelamento/atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indeferiu o pleito a título de dano material.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, em suas razões recursais, invoca preliminar de ausência do dever de fundamentação (art. 489, CPC);

no mérito, aduz que a alteração do voo se deu por readequação da malha aérea, comunicou previamente à agência de turismo, e, por isso, não houve ato ilícito nem a configuração do dano moral. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminar de nulidade da sentença.
A parte recorrente afirma que a sentença não observou o dever de fundamentação constante no art. 489 do Código de Processo Civil, e, nessa condição, incorre em nulidade.

Sem razão. Isso porque o juízo
a quo
estabeleceu os elementos conducentes ao pronunciamento, sendo o caso de não concordância com o resultado.

A fundamentação sucinta ou, ainda, contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação, desde
que permita a compreensão das razões de decidir. É o caso dos autos.

Nesses termos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL ANULATÓRIA. DOIS ANOS A CONTAR DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DO CTN. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.

1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

[...].

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.603/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Com efeito, ao analisar a sentença recorrida, verifica-se a regular exposição de motivos pelo douto juízo singular, o qual concluiu pela responsabilidade das empresas envolvidas.

Por isso,
afasto
a preliminar suscitada.

Mérito recursal.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Em suma, a parte recorrida narra que adquiriu passagens aéreas, cuja finalidade era para prestar prova de concurso, com saída de Cuiabá no dia 2/4/2022, às 02h10, e chegada no mesmo dia às 13h50 em Manaus, o que totalizaria 11 horas e 40 minutos. No entanto, na data do embarque, fora informada de que o voo havia sido cancelado, com

novo itinerário no dia 2/4/2022, às 07h40, e chegada em Manaus no dia 3/4/2022, às 01h10, ou seja, com 14 (quatorze) horas de diferença do horário originariamente contratado. Além da alteração e atraso no voo de ida, no retorno inicialmente programado para saída de Manaus no dia 4/4/2022 (às 19h45) e chegada em Cuiabá no dia 5/4/2022 (às 04h55) também foi alterado, passando a ter a saída às 02h15 do dia 5/4/2022 e chegada em Cuiabá no mesmo dia às 22h, quer dizer, com repercussão de 17 (dezessete) horas.

Ressalta que, devido ao compromisso inadiável, foi obrigada a aceitar as condições postas.

A empresa recorrente afirma que
a alteração do
voo ocorreu em decorrência de malha aérea, além de ter notificado previamente à agência de turismo, situação que configuraria a sua ausência de responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui aos integrantes da cadeia de consumo a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. A ausência de prova da comunicação efetiva ao consumidor mantém hígida a obrigação reconhecida na origem.

A data e horário tem influência no momento de contratação do serviço, de modo que as empresas do transporte aéreo devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso em apreço, em que as alterações impactaram tanto a ida quanto a volta, em viagem que tinha compromisso inadiável (concurso público).

Assim, a motivação apresentada não possui lastro probatório nem é causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ainda sob a minha relatoria:
N.U 1004684-04.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; N
.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, exponencialmente, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023